Tribunal: STJ
Processo: 0431063-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049357 - SP(2025/0431063-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS DA SILVA TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ULYSSES DA SILVA - SP242238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito Processual Penal. Agravo Regimental.
. SUCEDÂNEO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, sob o fundamento de que a impetração foi realizada em substituição à
habeas corpus
revisão criminal.
2. O paciente foi condenado à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão e ao pagamento de
375 dias-multa por infração ao
§ 4o, da
Em sede de apelação,
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
o Tribunal de Justiça redimensionou a pena para 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-
multa, em regime inicial fechado. Após o trânsito em julgado, foi impetrado habeas
visando à revisão dos critérios de dosimetria da pena.
corpus
3. A decisão monocrática indeferiu liminarmente o
, considerando-o
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal, cuja competência para processamento e julgamento é do
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
I, "e", da Constituição Federal.
art. 105,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para revisitar os critérios de dosimetria da pena após o
trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. A competência para processar e julgar revisões criminais é do Superior Tribunal de
Justiça, nos termos do
I, "e", da Constituição Federal.
art. 105,
7. Não há ilegalidade manifesta no acórdão impugnado que autorize a concessão da
ordem nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54073922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: eaba17c7-67b3-4f9d-9ee3-2b468f1f4fdb

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54073922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: eaba17c7-67b3-4f9d-9ee3-2b468f1f4fdb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049357 - SP(2025/0431063-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS DA SILVA TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ULYSSES DA SILVA - SP242238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito Processual Penal. Agravo Regimental.
. SUCEDÂNEO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, sob o fundamento de que a impetração foi realizada em substituição à
habeas corpus
revisão criminal.
2. O paciente foi condenado à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão e ao pagamento de
375 dias-multa por infração ao
§ 4o, da
Em sede de apelação,
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
o Tribunal de Justiça redimensionou a pena para 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-
multa, em regime inicial fechado. Após o trânsito em julgado, foi impetrado habeas
visando à revisão dos critérios de dosimetria da pena.
corpus
3. A decisão monocrática indeferiu liminarmente o
, considerando-o
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal, cuja competência para processamento e julgamento é do
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
I, "e", da Constituição Federal.
art. 105,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para revisitar os critérios de dosimetria da pena após o
trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54073926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:09
Código de Controle do Documento: 7423c951-ead3-4a5c-a838-763ed8ea5a43

5. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. A competência para processar e julgar revisões criminais é do Superior Tribunal de
Justiça, nos termos do
I, "e", da Constituição Federal.
art. 105,
7. Não há ilegalidade manifesta no acórdão impugnado que autorize a concessão da
ordem nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1.
2.
O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
habeas corpus
A
competência para processar e julgar revisões criminais é do Superior Tribunal de Justiça,
3.
nos termos do
I, "e", da Constituição Federal.
art. 105,
A concessão de ordem em
exige a demonstração de ilegalidade manifesta, nos termos do
§
habeas corpus
art. 654,
2o, do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 65-68) interposto por LUCAS DA SILVA
TEIXEIRA em face de decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de São Carlos, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de
reclusão, bem como ao pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, por
infração ao
§ 4o, da
(fls. 39-46).
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
A defesa e a acusação interpuseram apelação criminal ao Tribunal de Justiça,
que negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao apelo da
Documento eletrônico VDA54073926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:09
Código de Controle do Documento: 7423c951-ead3-4a5c-a838-763ed8ea5a43

acusação, redimensionando a pena do paciente para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de
reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
fechado (fls. 9-38).
Operado o trânsito em julgado em
(fl. 506 do AREsp n. 2979537 /
08/10/2025
SP), sobreveio a impetração do presente
, objetivando a concessão da
habeas corpus
ordem, de modo a revisitar os critérios empregados na dosimetria da pena, sobretudo na
terceira fase.
O
foi indeferido liminarmente (fls. 59-60).
habeas corpus
No regimental, o agravante busca a reforma da decisão monocrática,
pleiteando o conhecimento do
e a concessão da ordem, nos termos
habeas corpus
requeridos na petição inicial.
É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, pleiteando o
conhecimento do
e a concessão da ordem nos termos requeridos na
habeas corpus
petição inicial. Sustenta que o acórdão impugnado padece de flagrante ilegalidade,
consistente na fração utilizada para diminuir a pena no tráfico privilegiado.
Consoante os fundamentos articulados na decisão monocrática, o habeas
foi indeferido liminarmente em razão de ter sido impetrado em substituição à
corpus
revisão criminal.
Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, processar e julgar “as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus julgados”. Nesse contexto, a matéria suscitada
pelo agravante, além de não se enquadrar na competência desta Corte, não revela
ilegalidade manifesta que autorize a superação desse entendimento.
Dessa forma, a decisão monocrática encontra-se em conformidade com o
ordenamento jurídico, inexistindo motivos para sua reforma.
Nesse sentido:
[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54073926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:09
Código de Controle do Documento: 7423c951-ead3-4a5c-a838-763ed8ea5a43

(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
861.867/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.
Demais disso, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do
Código de Processo Penal.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54073926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:09
Código de Controle do Documento: 7423c951-ead3-4a5c-a838-763ed8ea5a43

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0431063-5
HC 1.049.357 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15204227720248260228 22448702024
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ULYSSES DA SILVA
ADVOGADO
: ULYSSES DA SILVA - SP242238
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS DA SILVA TEIXEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS DA SILVA TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ULYSSES DA SILVA - SP242238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485191458881098@
2025/0431063-5 - HC 1049357 Petição : 2025/0111310-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:14:05
Código de Controle do Documento: 8C7659F9-B0AE-4E7F-9C39-3C9C6487D0F3